Tribunal: STF
Processo: ADI 1717
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-22
Data de publicação: 1999-09-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58
E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998,
QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES
REGULAMENTADAS.
1.      Está prejudicada a Ação, no ponto em que impugna
o parágrafo 3o do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1988, em
face do texto originário do art. 39 da C.F. de 1988.
É que esse texto originário foi inteiramente
modificado pelo novo art. 39 da Constituição, com a redação
que lhe foi dada pela E.C. nº 19, de 04.06.1988.
E, segundo a jurisprudência da Corte, o controle
concentrado de constitucionalidade, mediante a Ação Direta,
é feito em face do texto constitucional em vigor e não do
que vigorava anteriormente.
2.      Quanto ao restante alegado na inicial, nos
aditamentos e nas informações, a Ação não está prejudicada e
por isso o requerimento de medida cautelar é examinado.
3.      No que concerne à alegada falta dos requisitos
da relevância e da urgência da Medida Provisória (que deu
origem à Lei em questão), exigidos no art. 62 da
Constituição, o Supremo Tribunal Federal somente a tem por
caracterizada quando neste objetivamente evidenciada. E não
quando dependa de uma avaliação subjetiva, estritamente
política, mediante critérios de oportunidade e conveniência,
esta confiada aos Poderes Executivo e Legislativo, que têm
melhores condições que o Judiciário para uma conclusão a
respeito.
4.      Quanto ao mais, porém, as considerações da
inicial e do aditamento de fls. 123/125 levam ao
reconhecimento da plausibilidade jurídica da Ação,
satisfeito, assim, o primeiro requisito para a concessão da
medida cautelar ("fumus boni iuris").
Com efeito, não parece possível, a um primeiro
exame, em face do ordenamento constitucional, mediante a
interpretação conjugada dos artigos 5o, XIII, 22, XVI, 21,
XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da C.F., a delegação, a
uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que
abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que
tange ao exercício de atividades profissionais.
5.      Precedente: M.S. nº 22.643.
6.      Também está presente o requisito do "periculum
in mora", pois a ruptura do sistema atual e a implantação do
novo, trazido pela Lei impugnada, pode acarretar graves
transtornos à Administração Pública e ao próprio exercício
das profissões regulamentadas, em face do ordenamento
constitucional em vigor.
7.      Ação prejudicada, quanto ao parágrafo 3o do art.
58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998.
8.      Medida Cautelar deferida, por maioria de votos,
para suspensão da eficácia do "caput" e demais parágrafos do
mesmo artigo, até o julgamento final da Ação.